Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701288-67.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIRENE APARECIDA SILVA FLORES AGRAVADO: MARIA DE FATIMA ROMA DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Não há pedido de antecipação de tutela. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Intime-se a agravada para responder ao Agravo, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 21 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator